Tribunal: STJ
Processo: 2121339-18.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115102 - SP (2025/0456842-6)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MOURA
AGRAVANTE
:
DILZA CERQUEIRA GOMES
ADVOGADA
:
NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
:
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES :
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
ADVOGADA
:
MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL[[. JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
281/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos
declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não-exaurimento
das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do
Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e77b687-9aed-43b9-8cb1-04f106d26e6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115102 - SP(2025/0456842-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MOURA
AGRAVANTE
: DILZA CERQUEIRA GOMES
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
ADVOGADA
: MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL[[.
JULGAMENTO
COLEGIADO
DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 281/STF.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos
declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não-exaurimento
das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do
Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por DILZA CERQUEIRA GOMES E
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman
OUTRO
Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi conhecido para não
conhecer do Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, do RISTJ, em razão da
incidência da
(fls.
).
Súmula n. 281/STF
534/535e
Sustentam os Agravantes, em síntese, que "diante do fato de que a decisão
proferida, que negou provimento aos embargos de declaração, foi prolatada por órgão
Documento eletrônico VDA56116116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 766aa9c0-b5fb-44b8-af07-9bd4bc661311

colegiado, NÃO HÁ OUTRO RECURSO A SER INTERPOSTO, para anular o V.
Acordão dos aclaratórios, que não seja o Recurso Especial".
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
547/567e
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidões de fls. 575e e
in albis
576e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes, porquanto compulsando os autos,
verifico a ausência de requisito de regularidade formal, a evidenciar ser
manifestamente incabível o Recurso Especial interposto, porquanto este ataca decisão
monocrática contra a qual caberia Agravo Regimental perante o Tribunal a quo, em
obediência à previsão do
IV, do Código de Processo Civil. Desse modo, não
art. 932,
restou exaurida a instância ordinária.
Ademais, considerando o efeito integrativo, mediante o qual o provimento
jurisdicional exarado na análise dos embargos de declaração assume a natureza
jurídica do ato embargado, resta claro que o Colegiado não apreciou a causa em última
instância, mas apenas se manifestou quanto à existência de vício no julgado nos
termos do
do Código de Processo Civil de 2015. Em consequência, não
art. 1.022
restou exaurida a instância ordinária.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
COLEGIADO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 281/STF.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso especial
devido à incidência da Súmula 281 do STF, uma vez que o recurso especial
foi interposto antes do exaurimento das instâncias ordinárias.
2. Hipótese em que se constata que apenas os embargos declaratórios
opostos contra a decisão que julgou monocraticamente a apelação foram
decididos pelo colegiado do Tribunal de origem.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "apenas o
agravo interno se presta ao exaurimento de instância quando há intuito de
propor recurso especial após a decisão monocrática, sendo imprestáveis
para esse fim os embargos declaratórios, ainda que decididos pelo
colegiado" (AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1.320.460/RS,
Segunda Turma, DJe
.
25/10/2012)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.015.252/PA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO
Documento eletrônico VDA56116116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 766aa9c0-b5fb-44b8-af07-9bd4bc661311

DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ÓBICE
REFERIDO
NA
PRECEDENTES.
SÚMULA 281/STF.
1. O presente recurso especial foi interposto contra decisão monocrática,
sem que o insurgente tivesse manejado o recurso cabível na origem.
2. Aplicável o princípio contido na Súmula 281 do STF, que dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de
origem, recurso ordinário da decisão impugnada."
3. "É entendimento pacífico no STJ que os Embargos de Declaração
opostos contra decisão monocrática, ainda que decididos pelo órgão
colegiado do Tribunal a quo, não exaurem a prestação jurisdicional pela
instância ordinária" (AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp 921.127/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
3/10/2019,
11/10/2019.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.901.050/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
9/4/2021.

Com efeito, a teor do disposto no
III, da Constituição da República,
art. 105,
compete a esta Corte Superior, “julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
”.
Estados, do Distrito Federal e Territórios
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não é possível conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.941.937/GO,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
JULGADA MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE ESGO TAMENTO
DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não se conhece do recurso especial interposto contra decisão
monocrática de relator.
2. Inexistência de exaurimento das vias ordinárias obrigatórias. Incidência
da Súmula n. 281 do STF .
3. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.649.358/DF,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

Desse modo, aplicável, por analogia, o óbice da Súmula n. 281, do Supremo
Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando
”.
couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada
Documento eletrônico VDA56116116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 766aa9c0-b5fb-44b8-af07-9bd4bc661311

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento ou improvimento do Agravo
Interno, não configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor
a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA56116116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 766aa9c0-b5fb-44b8-af07-9bd4bc661311

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.115.102 / SP
Número Registro: 2025/0456842-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013912320148260053 10065778420238260126 21213391820258260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MOURA
AGRAVANTE
: DILZA CERQUEIRA GOMES
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MOURA
AGRAVANTE
: DILZA CERQUEIRA GOMES
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
Documento eletrônico VDA57078876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: eccb349a-e08a-42c4-a2bd-5eab6b71bab3

AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: eccb349a-e08a-42c4-a2bd-5eab6b71bab3